Tribunal: CARF
Processo: 13982.720324/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720324/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.698 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
ROGERIO FORTES ZAMPIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento na espécie.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os
autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720324/2011-64
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720324/2011-64

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s) infração(ões):
1. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 1.505,64, conforme
fl.07;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 20.500,00 conforme fl. 08.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 02/04, em que alega, em síntese, o seguinte:
· o contribuinte não foi devidamente intimado;
· que apresenta documentação comprobatória em relação às despesas médicas
declaradas.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 63/64, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
65, decidiu pela manutenção total da Notificação de Lançamento.
O contribuinte foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício e apresentou
manifestação de inconformidade, às fls. 80/86, em que contesta o resultado da revisão
de ofício e defende a possibilidade de cobrança de honorários entre os cônjuges.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação
do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido regularmente oferecida a
ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração, e não provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as
alegações de cerceamento do direito de defesa e de nulidade do procedimento fiscal.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720324/2011-64

DEDUÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez não comprovadas as deduções informadas pelo contribuinte na declaração de
rendimentos, conforme previsão contida na legislação pertinente, há de se manter os
respectivos valores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos, por
documentos que cumprem com os requisitos legais e são hábeis a aferir a prestação dos serviços
e efetivo pagamento, além de identificar o beneficiário. Argumenta, ainda, que as presunções
contidas na decisão da DRJ, no sentido de que não seria crível que um dos cônjuges pudesse
exigir do outro o pagamento pelos serviços prestados, são desprovidas de fundamento legal.
Além disso, a decisão recorrida modificou o fundamento eleito para a glosa do crédito,
alterando-o da inexistência de recibos válidos para a ausência de comprovação do pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas com instrução, no valor de R$
1.505,64 e com despesas médicas, no valor de R$ 20.500,00.
Inicialmente, em relação à preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente,
verifico que esta não merece prosperar. Ao contrário do que o recorrente argumenta, não houve
alteração do fundamento eleito para a glosa das despesas, o que se pode demonstrar da mera
leitura do Termo de Intimação Fislca n.o 180/2014 SAFIS/DRF-JOA/SC à fl. 44 dos autos, o
qual determina a apresentação de “documentos comprobatórios do Efetivo Pagamento dos
serviços médicos prestados pelos profissionais abaixo relacionados, conforme recibos e NF
apresentados à RFB, juntando cópias de cheques nominativos, ordens de pagamento, extratos de
transferência bancária e/ou comprovantes de depósitos bancários, ao respectivo beneficiário, e
demais esclarecimentos necessários: CAMILA FAVERO COLOMBI - 004.602.639-86”.
Em relação aos demais pontos invocados na peça recursal, tendo em vista que a
recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, com a redação dada
pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Da Preliminar de Nulidade
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720324/2011-64

Inicialmente, deve ser destacado que a lei restringe a aplicação da nulidade no processo
administrativo fiscal apenas às hipóteses de atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e de despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa (art. 59 do PAF).
O exame dos autos evidencia que não se caracterizou nenhuma das situações arroladas
no supracitado dispositivo, inexistindo dúvidas quanto à competência da autoridade
lançadora, nem havendo que se falar em preterição do direito de defesa em se tratando
de atos administrativos de lançamento. Estes são impugnáveis na forma da legislação
em vigor, garantindo-se, assim, a observância dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
A ação fiscal constitui fase de natureza inquisitória, não sendo exigida a intimação do
contribuinte para manifestar-se sobre o fim da instrução. Ao sujeito passivo cabe
oferecer suas contestações em momento oportuno, quando da impugnação ao
lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972.
Desta forma, não deve ser reconhecida a preliminar de nulidade suscitada, devendo o
mérito do lançamento ser analisado.
Dedução de Despesas Médicas
De análise aos autos, constata-se que a fiscalização, após a verificação da documentação
apresentada, procedeu à glosa de despesas médicas declaradas pelo Contribuinte.
Destaca-se que foram glosadas, inicialmente, por falta de atendimento à intimação e,
após a análise realizada em sede de revisão de ofício, pela impossibilidade de dedução
de despesa odontológica realizada com cônjuge e pela falta de comprovação do efetivo
pagamento, as seguintes despesas declaradas pelo contribuinte:
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Código
Valor Pago
004.602.639-86
Tit.
CAMILA FAVERO COLOMBI
10

20.500,00
Com o intuito de comprovar as despesas, o contribuinte reapresentou os documentos já
analisados pela Fiscalização, em sede de revisão de ofício.
O contribuinte se limitou a informar que havia apresentado recibos e que não há
nenhum impedimento legal para cobrança entre cônjuges de honorários de serviços
profissionais.
A Lei no 9.250, de 1995, prevê, no art. 8o, inciso II, as deduções permitidas na apuração
da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram as despesas médicas. O § 2o,
inciso II, desse mesmo artigo, dispõe que as despesas dedutíveis são aquelas relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Cabe destacar que na hipótese em que o contribuinte pleiteia deduções referentes a
pagamentos efetuados a título de despesas odontológicas, deve comprovar que
realmente efetuou tais pagamentos, para que fiquem caracterizadas tanto a prestação do
serviço como a efetividade da despesa passível de dedução.
Nesse sentido, Antônio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, sustenta, à
pág. 302, que “a) a autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo omitido
rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e isenções”.
Importante frisar que cabe à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de
prova, que não apenas recibos e notas fiscais, caso não fique convencido da efetividade
da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento. Por sua vez, quando do exame
do processo para fins de julgamento, deve o julgador, na busca da verdade material –
princípio esse informador do processo administrativo fiscal –, formar o seu
convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas
de um conjunto de elementos que, se isoladamente restariam insuficientes, agrupados
têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Isto porque o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720324/2011-64

cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a efetividade da prestação do serviço e do pagamento,
cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a
posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda, o contribuinte tem que
se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
Há de se destacar que o contribuinte não informou, na DIRPF/2008, rendimentos
recebidos de pessoas físicas, que poderiam justificar os alegados pagamentos de
despesas médicas em espécie. Também não foram apresentados extratos/cheques
bancários que dariam azo aos alegados pagamentos de despesas médicas.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Acerca do tema, vale transcrever ementas de Acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
“IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação das despesas
médicas/odontológicas, e respectivos pagamentos, lícito é a glosa do valor deduzido a
esse título na declaração de rendimentos.” (Ac. 1o CC 104-16830/1999).
“IRPF
-
DEDUÇÕES
-
DESPESAS
MÉDICAS
E
ODONTOLÓGICAS
-
COMPROVAÇÃO - O pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do
Imposto de Renda, não se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por
profissionais. Diante de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou
dos pagamentos, deve a autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de
comprovação, sem os quais é legítima a glosa das deduções.” (Acórdão 104-21076,
20/10/2005, QUARTA CÂMARA.)
“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato.”( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
“IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe.” (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Assim, com base no Princípio da Livre Convicção na Apreciação da Prova, entendo que
os documentos apresentados pelo impugnante não são suficientes para suprir as
deficiências apontadas na peça fiscal e comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas. Dessa forma, não há reparos a serem efetuados no presente lançamento,
devendo permanecer, na íntegra, as infrações apuradas.
[...]

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720324/2011-64

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a prefacial e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 121
DF CARF MF
Original